Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24945439) com pedido de antecipação de tutela interposto pela MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução, processo número 0738174-67.2020.8.07.0001, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pela Agravante, sob a alegação de inexistência de garantia, nos termos a seguir aduzidos (ID 83681666 na origem): Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em consulta ao recurso de AgI n. 0704296-23.2021.8.07.0000, verifiquei a determinação, pela Instância Superior, de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas iniciais até o seu julgamento. Observe-se. As informações foram dispensadas. Quanto ao mais, recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int. A Agravante, em suas razões recursais, informa, de plano e pronto, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem o efetivo prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos da Lei 1.060/50, conforme declaração anexa, alegando ser o bastante para o deferimento. Trouxe ao feito a informação constante do outro agravo por ela interposto, AGI 0704296- 23.2021.8.07.0000, no qual essa Relatoria, que já havia se manifestado no sentido de, à míngua de maiores elementos quanto à situação alegada pela Agravante, determinar a suspensão de exigibilidade do pagamento das custas iniciais, até o julgamento daquele agravo, tendo em vista que tal agravo – que ora está concluso - versa exclusivamente sobre a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). Ainda argumentou, já no presente agravo que, no seu entender, a lei afirma que a simples declaração é suficiente para a concessão do benefício e, na prática forense, cada magistrado exigiria determinados documentos, “(...)os quais julgam serem capazes de comprovar a necessidade da gratuidade pleiteada(...)”, em contraste à conduta antagônica no outro agravo, qual seja, de acostar na petição constante do ID 23494470, na qual acosta alguns documentos. Esse antagonismo desafia o juízo revisor, na medida em que o tema (i) é recorrente, (ii) foi trazido pela Agravante no outro agravo de instrumento, (iii) ocasião em que há a ciência, ou deveria haver, por parte da Agravante diante do despacho ali exarado, no que diz respeito à comprovação de hipossuficiência. Ao contrário, no presente agravo, a Agravante acosta declaração e repisa a alegação de que ele bastaria, em desalinho com o comportamento que vinha adotando em outra oportunidade, sendo necessário se advertir a respeito de conduta que pode constituir, em tese, ato atentatório à dignidade da justiça. Por outro lado, não verifico, no corpo do presente feito, o acostamento de rol documental do qual se deflua a benesse da gratuidade, pois, além da declaração (ID 24945441) inexiste nos autos documentação completa a evidenciar, em tese, essa hipossuficiência. Nesse sentido, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), (i) trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação, a saber: (a) declaração de imposto de renda do último exercício; (b) extratos recentes da conta corrente; (c) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência, como se (ii) manifestar a respeito do cabimento do presente agravo, em face do uso dos embargos de declaração como (a) supedâneo de recurso; (b) sem garantia ao juízo, bem como (iii) SE ADVIRTA a parte Agravante quanto à observância do regramento contido no mencionado art. 81 do Código de Processo Civil, sob pena de cominação em multa nessa instância, acerca do manuseio adequado dos mecanismos processuais e demais desdobramentos como supedâneos recursais e de forma a desnaturar sua finalidade precípua. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021 10:15:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador